Tribunal: TJDFT
Processo: 0727635-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DE DESCONTO MENSAL. 40% DA REMUNERAÇÃO. COISA JULGADA DE OUTRA DEMANDA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR. CONFIGURADA. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A limitação excepcional de descontos em 40% (quarenta por cento) dos rendimentos do devedor, dirigida aos empréstimos consignados e em conta corrente, tem por objetivo instituir limite correspondente a um percentual razoável para não comprometer a subsistência do devedor e, ao mesmo tempo, não obstar o direito de perseguir o crédito do credor. Princípio da dignidade da pessoa humana.
2. A concessão da limitação dos descontos em conta corrente e contracheque do autor no percentual de 40% (quarenta por cento) de seus rendimentos não pode ser considerada, por si só, como novação da obrigação.
3. Pacta sunt Servanda é o princípio da força obrigatória, segundo o qual o contrato obriga as partes nos limites da lei. É uma regra a versar sobre a vinculação das partes ao contrato, como se norma legal fosse, tangenciando a imutabilidade.
4. Conquanto a limitação judicial de 40% (quarenta por cento) para descontos em conta corrente e contracheque, verifica-se inexistir alteração no valor total da dívida ou das parcelas a serem pagas mensalmente, motivo pelo qual o seu inadimplemento dispara as prerrogativas legais conferidas ao credor para satisfazer o seu crédito.
5. Configurada a mora do devedor, permite-se a propositura de Execução para a obtenção do crédito estampado no título executivo extrajudicial.
6. Recurso conhecido e provido.